Tribunal: STF
Processo: HC 57565
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-03
Data de publicação: 1980-06-03

Ementa:
CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA. DENUNCIA. PROMOTOR 'AD HOC'.
LEGITIMIDADE 'AD CAUSAM' E 'AD PROCESSUM'.
A LEGITIMIDADE DA NOMEAÇÃO 'AD HOC' PARA OFERECIMENTO DE DENUNCIA,
PREVISTA INCLUSIVE NA LEI PROCESSUAL, ASSIM COMO NAS LEIS LOCAIS,
TEM O BENEPLACITO DESTE TRIBUNAL, QUE DEU PELA SUA
CONSTITUCIONALIDADE, NO JULGAMENTO DA REPRESENTAÇÃO 977.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.